Tribunal: TJMT
Processo: 1011862-31.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011862-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JUSSARA HACK - CPF: 019.606.629-88 (EMBARGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELIS NELSON OVIDIO DE OLIVEIRA - CPF: 000.909.671-00 (EMBARGANTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HACK NETO - CPF: 019.926.559-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGNALDO PORTILHO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES BASANULFO MELO CAROLA - CPF: 581.830.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER DE MOURA LIMA - CPF: 407.324.286-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS COSTA DE CASTRO - CPF: 984.784.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO PEGO SIQUEIRA - CPF: 638.819.002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES GONZADA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO
REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Nelis Nelson Ovídio de Oliveira
opôs Embargos de Declaração em ID 230933163, contra o acórdão proferido em ID 229739671, que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto nos autos.

O embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão colegiada que reformou a sentença de primeiro grau, a qual havia permitido a quitação das parcelas contratuais em atraso e suspenso o mandado de reintegração de posse.

Argumenta que há obscuridade quanto à ausência de análise detalhada sobre sua legitimidade processual, omissão sobre a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do incentivo à conciliação e contradição entre a decisão reformadora e os esforços conciliatórios registrados nos autos.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando os vícios, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação.

Contrarrazões da Embargada em ID 237439199, argumentando que os embargos não visam esclarecer o julgado, mas sim buscar sua reforma, o que não é adequado nesta via processual.

Alega, ainda, que a decisão colegiada foi clara e fundamentada, aplicando corretamente os dispositivos legais e contratuais pertinentes, e que o embargante, inadimplente por mais de dois anos, descumpriu tanto o contrato quanto o acordo previamente homologado em juízo.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado, sustentando, entre outros pontos, que o acórdão embargado deixou de enfrentar a legitimidade processual, os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, bem como a ausência de incentivo à conciliação.

Todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos (ID 229739671):

“ (...)

No caso, tornou-se incontroverso que as partes firmaram CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BENFEITORIAS E DE DOMÍNIO A TÍTULO ONEROSO E TRANSMISSÃO DE POSSE, tendo por objeto imóvel rural denominado Sítio Pantanal, com área de 455,9119 hectares, desmembrados da área da Fazenda Paraná, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, cujo preço integral - R$ 941.966,50 (novecentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) – seria pago em parcelas, sendo:

1)
R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) a serem pagos até o dia 10 de julho de 2018, mediante depósito bancário na conta corrente em nome da Vendedora, cuja quitação será realizada após a compensação do valor depositado;

2)
R$ 172.393,30
(cento e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) a serem pagos dia 25 de junho de 2019;

3)
R$ 172.393,30
(cento e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) a serem pagos dia 25 de junho de 2020;

4)
R$ 172.393,30
(cento e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) a serem pagos dia 25 de junho de 2021;

5)
R$ 172.393,30
(cento e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) a serem pagos dia 25 de junho de 2022;

6)
R$

172.393,30
(cento e setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos) a serem pagos dia 25 de junho de 2023.

Restou pactuada, ainda, cláusula resolutiva expressa que existindo o inadimplemento no pagamento de qualquer valor devido, dará direito à vendedora de rescindir o contrato de pleno direito, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extra, perdendo o comprador o direito de reaver os valores já pagos a título de arras e multa contratual, além de ficar responsável pelas perdas e danos, ficando a vendedora autorizada a reintegrar-se de imediato na posse do imóvel objeto deste contrato, independentemente de qualquer indenização ou retenção por benfeitorias realizadas após o contrato.

De acordo com a Exequente, o Executado efetuou o pagamento de 04 (quatro) parcelas, restando inadimplente com as parcelas que se venceram em 25 de junho de 2022 e 25 de junho de 2023.

Ocorre que o Juízo de piso, contrariando a vontade da Exequente e o Contrato pactuado entre as partes, acatou o pedido do Executado para quitar integralmente a dívida, pagando todas as parcelas em atraso.

Contudo, a parte credora não é obrigada a aceitar a renegociação da dívida, por meio da quitação dos valores em atraso.

Dispõem os artigos 313 e 314 do Código Civil:

“Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.”

Mesmo que assim não fosse, ante a validade contratual, vige na hipótese o princípio da força vinculante do contrato (pacta sunt servanda), sendo que, ao devedor em mora, que não adimpliu a obrigação no tempo e forma convencionados, é defeso utilizar-se da consignação com efeito de pagamento, ante a insuficiência do valor do depósito.

(...).

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, a r. decisão merece ser reformada, tendo em vista que não se trata de recusa injustificada do credor, mas sim, de aplicação dos termos do contrato pactuado entre as partes, em especial a cláusula resolutiva expressa.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão a quo que acatou o pedido do Executado para quitar integralmente a dívida, pagando todas as parcelas em atraso e determinou a suspensão do mandado de reintegração de posse.

É como voto.” - sic.

Como se vê, o acórdão embargado foi claro ao decidir que o inadimplemento de cláusula resolutiva expressa, previsto em contrato particular, autoriza o credor a recusar o pagamento em atraso e buscar a resolução contratual, com fundamento nos artigos 313 e 314 do Código Civil e no princípio da força vinculante dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Não há qualquer obscuridade quanto à legitimidade do embargante, visto que este foi parte ativa no processo desde sua origem, firmando contrato com a embargada e figurando em diversas manifestações processuais, inclusive o presente recurso. Portanto, sua legitimidade jamais foi questionada.

Em relação à omissão apontada, a questão do incentivo à conciliação foi devidamente analisada no acórdão embargado, que ressaltou que o inadimplemento prolongado do embargante, superior a dois anos, inviabilizou qualquer possibilidade de renegociação contratual.

Além disso, o processo já contemplou a tentativa de solução amigável quando da homologação do acordo inicial, que foi posteriormente descumprido pelo próprio embargante.

A alegação de desconsideração da função social do contrato não prospera. O acórdão observou a força vinculante do contrato como instrumento de segurança jurídica, sendo certo que a mora contratual reiterada não pode ser acolhida sob o pretexto de função social.

Quanto a contradição arguida, o acórdão seguiu fundamentação jurídica coesa, aplicando os dispositivos legais e contratuais pertinentes.

A interpretação de que o credor não é obrigado a receber prestações em atraso está em plena consonância com o Código Civil e a jurisprudência dominante. Não há contradição entre o reconhecimento do direito do credor e a tentativa de solução consensual realizada anteriormente.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025